Tribunal: TJSP
Processo: 1000737-95.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000737-
95.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, é apelado EDILSON FERREIRA PEROSI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000737-95.2019.8.26.0009 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional de Vila Prudente - 2a Vara Cível
Apte. : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apdo. : Edilson Ferreira Perosi (não citado)
Juiz de 1o grau: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.842
EMENTA:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO. Ausente o pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a sua
extinção, não sendo necessária a intimação pessoal da parte.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 124/126 que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando a
nulidade da sentença, pois forneceu todos os meios necessários para o
cumprimento do mandado de citação. Afirma ainda que a extinção do processo
estava condicionada à prévia intimação pessoal da parte.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ora, o processo foi extinto sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou seja, quando "verificar a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo".
Pela leitura atenta dos autos, verifica-se que o apelante
não propiciou os meios necessários para a efetiva citação do réu. Às fls. 72 foi
determinado que o apelante atendesse solicitação do oficial de justiça para
permitir o cumprimento de diligência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000737-95.2019.8.26.0009 -Voto no
3
E este comportamento reiterado foi objeto de decisões
judiciais de fls. 87, 97, 106 e 120, com a reiterada falta de alguma providência a
cargo do apelante.
No entanto, vemos que o autor deixou decorrer in albis
o prazo sem qualquer manifestação, consoante certidão do oficial de justiça, que,
novamente, informou que não foram fornecidos os meios para o cumprimento da
diligência que lhe competia.
Deste modo, resta evidente a falta de pressuposto para
o desenvolvimento válido e regular do processo.
Isto porque, a citação do requerido é requisito
essencial para o desenvolvimento do processo, eis que é o ato de chamamento
do réu ao feito para a integralização da relação processual.
Além disso, desnecessária a intimação pessoal
descrita no art. 485, §1o, do CPC, podendo o juiz de ofício decretar a sua
extinção, conforme expressamente dispõe o § 3o, do mesmo dispositivo legal.
Portanto, deve ser mantida a sentença e a
consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica